Tribunal: STF
Processo: HC 259298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pelo paciente, em causa própria (eDOC 1) e, posteriormente representado pela Defensoria Publica (eDOC 8) em favor de Fabricio Furtado Fernandes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial Nº 2.816.992/SP. 



      O impetrante narra (eDOC 8) que o paciente foi condenado pela pratica do crime do art 33, caput, da Lei 11.343/06 à uma pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado.



      Destacam que o paciente ainda tem dois habeas corpus em andamento no STJ, ambos patrocinados pela Defensoria Publica. (p.2)



      Afirma que houve aumento desproporcional na primeira fase da dosimetria da pena e afastamento da causa de diminuição, levando em conta a quantidade de entorpecentes apreendidos. (p.2)



      Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber



o benefício do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, 



      Pleiteia a concessão do habeas corpus, para redução da “pena-base e aplicando-se a causa de diminuição de pena ao paciente em sua fração máxima, com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito.” (eDOC 8)



      A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 18) 



    O ato coator transitou em julgado em 13/01/2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho da decisão do STJ: 



    “Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 283/STF, ausência de prequestionamento e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de prequestionamento. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. 



    [...] 



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial”



 Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Veja-se que, de acordo com os autos que:



    “ no dia 20 de novembro de 2023, por volta das 17hs40, na Rua Joaquim Maria, 130, Sacomã, nesta cidade e comarca, FABRICIO FURTADO FERNANDES e FELIPE ANTONIO ALMEIDA DA SILVA, qualificados às fls. 07 e 14, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tinham em deposito e guardavam, para a entrega ao consumo de terceiros, 92 tijolos com 58.312,4 gramas de tetrahidrocannabinol (“maconha”); 126 invólucros plásticos com 726,9 gramas de tetrahidrocannabinol (“maconha”); 03 sacos com 149,4 gramas de tetrahidrocannabinol (“maconha”); 1250 eppendorfs com 265,8 gamas de cocaína e 1203 invólucros plásticos com 975,6 gramas de cocaína, drogas relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (art. 31 da Lei nº 11.343/06), além de 600 frascos próprios para embalagem de entorpecentes, 08 aparelhos celulares da marca Samsung, 04 aparelhos celulares da marca Apple e 02 coletes balísticos, tudo conforme auto de exibição de fls. 28/30 e laudo de constatação de fls. 31/36”(eDOC 11, p. 3)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente